Tribunal: STJ
Processo: 0001516-27.2021.8.16.0122
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2062962 - PR (2023/0104773-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: M J V
ADVOGADOS
: GILSON GARCIA GOMES - PR095673
LUCAS PERON - PR089115
EMENTA
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL
ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. CONTATO
FÍSICO LASCIVO COM MENOR DE 14 ANOS. CONSUMAÇÃO
CONFIGURADA. TEMA REPETITIVO N. 1.121. JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO
PSICOLÓGICO QUE EXTRAPOLA OS EFEITOS NATURAIS DO TIPO
PENAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE LEGITIMADA.
Recurso provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
14/08/2025
20/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
21 de agosto de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA49741972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/08/2025 14:18:57
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 7e5ac3f2-0d36-49f1-8a84-190ac3122e87

RECURSO ESPECIAL No 2062962 - PR (2023/0104773-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: M J V
ADVOGADOS
: GILSON GARCIA GOMES - PR095673
LUCAS PERON - PR089115
EMENTA
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL
ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. CONTATO
FÍSICO LASCIVO COM MENOR DE 14 ANOS. CONSUMAÇÃO
CONFIGURADA. TEMA REPETITIVO N. 1.121. JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO
PSICOLÓGICO QUE EXTRAPOLA OS EFEITOS NATURAIS DO TIPO
PENAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE LEGITIMADA.
Recurso provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público do Paraná,
com fundamento na alínea do permissivo constitucional, contra o acórdão do Tribunal
a

estadual proferido na Apelação Criminal n. 0001516-27.2021.8.16.0122, assim
ementado (fls. 459/460):
APELAÇÃO CRIME. DELITOS DE AMEAÇA, ESTUPRO DE VULNERÁVEL
E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DO RÉU. PLEITO
ABSOLUTÓRIO.
NÃO
CONTEÚDO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE
PARAACOLHIMENTO. MANTER A CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO A TODOS OS
DELITOS. DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS OFENDIDAS FIRMES E
SEGURAS E EM CONSONÂNCIA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
MILITARES RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA. PALAVRA DAS VÍTIMAS
QUE
RECEBEM
ESPECIAL
VALORAÇÃO,
SOBRETUDO
QUANDO
CORROBORADOS PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS. EMBRIAGUEZ
VOLUNTÁRIA QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO AGENTE. ART.
28, II, DO CP. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. DOSIMETRIA DA
PENA. DELITOS DE AMEAÇA. CONTINUIDADE DELITIVA EVIDENCIADA.
MESMO CONTEXTO FÁTICO. SEMELHANÇA DE TEMPO, LUGAR, VÍTIMA E
“MODUS
OPERANDI”.
CONCURSO
MATERIAL
AFASTADO
COM
A
CONSEQUENTE READEQUAÇÃO DA PENA. DELITOS DE ESTUPRO DE
VULNERÁVEL
E
IMPORTUNAÇÃO
SEXUAL.
PRIMEIRA
FASE.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALOS PSICOLÓGICOS QUE NÃO
EXTRAPOLAM OS ÍNSITOS AOS DELITOS. NEGATIVAÇÃO AFASTADA. PENA
READEQUADA. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO INCLUSIVE DAS
Documento eletrônico VDA48337950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/06/2025 07:07:29
Código de Controle do Documento: 2cfc6e57-571f-4a44-89ca-463df32b4685

FRAÇÕES APLICADAS. PRÁTICAS REITERADAS EVIDENCIADAS NOS
AUTOS. MEDIDA A SER CONHECIDA DE OFÍCIO. DELITOS DE ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS CONSISTENTES EM PASSAR A MÃO NAS
PARTES ÍNTIMAS POR CIMA DA ROUPA DA VÍTIMA. PROPORCIONALIDADE
QUE DEVE SER OBSERVADA AO SE FIXAR A PENA. DESCLASSIFICAÇÃO DO
DELITO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA QUE SE MOSTRA
MAIS
RAZOÁVEL.
PRECEDENTES
DESTA
CORTE.
CONSEQUENTE
READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO, PARA RECONHECER A CONTINUAÇÃO DELITIVA EM RELAÇÃO
AOS DELITOS DE AMEAÇA E PARA AFASTAR A NEGATIVAÇÃO DAS
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE ESTUPRO DE
VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL, COM REFORMA DE OFÍCIO DA
SENTENÇA, PARA DESCLASSIFICAR O DELITO DE ESTUPRO DE
VULNERÁVEL CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA, COM A
CONSEQUENTE READEQUAÇÃO DA PENA.
Em suas razões recursais, o órgão ministerial alega violação dos arts. 215-
A, 217-A e 59 do Código Penal. Primeiramente, aduz que o Tribunal de origem errou
ao desclassificar o crime de estupro de vulnerável de consumado para tentado.
Fundamenta que o referido artigo possui tipo penal alternativo misto, bastando a
conjunção carnal ou a prática de qualquer ato libidinoso para a consumação. Assevera
que o contato físico ou corpóreo com a vítima, de forma lasciva, é suficiente para a
consumação do crime, sendo irrelevante a ausência de penetração ou ato sexual
completo. Sustenta, ainda, equívoco no afastamento da valoração negativa das
consequências do crime na primeira fase da dosimetria. Afirma que o Magistrado de
primeiro grau fundamentou adequadamente a exasperação da pena-base com base no
estado emocional fragilizado da vítima, tristeza, comportamento antissocial, problemas
de autoestima e desinteresse em relacionamentos interpessoais, consequências que
extrapolam os efeitos naturais dos tipos penais.
Requer seja conhecido e dado seguimento ao presente Recurso Especial,
de modo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, com fulcro no artigo 105, III, letra
“a”, da Constituição Federal, dele também conheça e dê provimento para reformar os
acórdãos recorridos e restabelecer a força normativa do artigo 217-A do CP, afastando
a causa de especial diminuição da tentativa no caso em apreço, bem como reforme o
julgado da Corte estadual para restabelecer a pena-base fixada em primeiro grau para
(fl. 592).
os tipos penais dos arts. 215-A e 217-A, do CP
Ofertadas contrarrazões (fls. 604/615), a Corte paranaense admitiu o apelo
(fls. 618/623).
O Ministério Público Federal opinou, às fls. 637/645, pelo provimento do
recurso especial, nos termos da seguinte ementa:
Recurso especial interposto pelo órgão ministerial. Estupro de vulnerável.
I – Pleito de afastamento da causa de diminuição da tentativa. Prática
incontroversa de ato libidinoso diverso da conjunção carnal.
Documento eletrônico VDA48337950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/06/2025 07:07:29
Código de Controle do Documento: 2cfc6e57-571f-4a44-89ca-463df32b4685

II – Pleito de restabelecimento da dosimetria da sentença. Pena-base
exasperada com base nas consequências do crime. Graves problemas
psicológicos oriundos da prática criminosa.
– Promoção pelo conhecimento e provimento do recurso especial, nos
termos do parecer.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia cinge-se à correta interpretação do tipo penal do art. 217-A
do Código Penal, especificamente quanto à consumação do delito quando praticados
atos libidinosos diversos da conjunção carnal.
O art. 217-A, caput, do Código Penal prevê como crime de estupro de
vulnerável ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com pessoa menor de
14 anos. O tipo penal possui, portanto, estrutura mista alternativa, abrangendo desde
contatos lascivos até atos com penetração.
No caso concreto, o Tribunal estadual consignou que o recorrido, por
diversas vezes, agarrou sua enteada, passando-lhe as mãos nos seios, nádegas e
vagina de forma libidinosa, no período de 2019 a
, ou seja, enquanto ela
14/11/2021
tinha entre 11 e 13 anos de idade (fls. 468/469), estando presentes todos os elementos
do tipo penal. Não obstante, aplicou a minorante da tentativa sob o argumento de que
seria desproporcional aplicar igual punição para casos com e sem penetração.
A jurisprudência consolidada desta Corte Superior firmou entendimento no
sentido de que os crimes de estupro e estupro de vulnerável, na modalidade de atos
libidinosos diversos da conjunção carnal, consumam-se com o simples contato físico
entre o agente e a vítima. Nesse sentido, o delito de estupro resta consumado quando
da prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sucedâneo a ela ou não, em
que evidenciado o contato físico entre o agente e a vítima, como toques, contatos
(AgRg no AREsp n. 1.755.652/MS, relator Ministro Olindo
voluptuosos e beijos lascivos
Menezes, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
3/8/2021
9/8/2021
Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável, o ato libidinoso
diverso da conjunção carnal inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o
propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o
(AgRg no
contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso
REsp n. 1.154.806/RS, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
28/2/2012
).
21/3/2012
A propósito, este Superior Tribunal, no julgamento do Tema Repetitivo n.
1.121, fixou a tese de que, presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria
Documento eletrônico VDA48337950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/06/2025 07:07:29
Código de Controle do Documento: 2cfc6e57-571f-4a44-89ca-463df32b4685

ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de
estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da
, não sendo possível a desclassificação para o delito de
superficialidade da conduta
- (grifo nosso) Dessa forma, a consumação do
importunação sexual (art. 215-A do CP)
.
estupro de vulnerável independe da gravidade, ligeireza ou superficialidade da
conduta, bastando a prática de ato libidinoso com o dolo específico de satisfazer a
lascívia.
Ademais, esta Corte já assentou ser inadmissível que o julgador, invocando
princípios da razoabilidade ou proporcionalidade, proceda à desclassificação do crime
para a forma tentada a pretexto de ajustar a gravidade do fato ao tipo penal. Assim, por
exemplo: AgRg no REsp n. 1.866.524/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe
.
4/8/2020
14/8/2020
O entendimento firmado pelo Tribunal estadual destoa inequivocamente dos
precedentes que reconhecem a consumação do crime com o simples contato físico
lascivo, bem como da tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.121, que expressamente
afasta a possibilidade de relativização da tipificação em razão da ligeireza ou
superficialidade dos atos praticados.
Assim, a decisão recorrida não apenas violou a interpretação sedimentada
do art. 217-A, caput, do Código Penal, como também criou distinção não prevista em
lei, aplicando indevidamente a tentativa quando configurados todos os elementos do
tipo penal consumado, contrariando frontalmente a jurisprudência deste Superior
Tribunal sobre a matéria.
Por fim, quanto à dosimetria da pena, de acordo com o entendimento do
STJ, o abalo psicológico descrito segundo as peculiaridades do caso concreto legitima
(AgRg no AREsp n.
o aumento da pena-base em virtude das consequências do crime
2.675.740/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
). Diferente do afirmado no acórdão recorrido,
13/5/2025
19/5/2025
o sentimento de tristeza, comportamento antissocial, problemas de autoestima, assim
(fl. 311) constituem
como desinteresse em relacionamentos interpessoais
consequências que desbordam do tipo penal, autorizando a exasperação da pena-
base, conforme inúmeros precedentes deste Superior Tribunal sobre o tema.
Ante o exposto,
ao recurso especial para reformar o acórdão
dou provimento
recorrido, restabelecendo a condenação do recorrido pelos crimes de estupro de
vulnerável consumado e a dosimetria da pena realizada pelo Juízo de primeiro grau.
Documento eletrônico VDA48337950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/06/2025 07:07:29
Código de Controle do Documento: 2cfc6e57-571f-4a44-89ca-463df32b4685

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.062.962 / PR
Número Registro: 2023/0104773-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00015162720218160122 000151627202181601221 15162720218160122 151627202181601221
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: M J V
ADVOGADOS
: GILSON GARCIA GOMES - PR095673
LUCAS PERON - PR089115
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/08/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA49723827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:25:51
Código de Controle do Documento: b77e08f0-2581-4112-89f8-87c5dad83d57

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49723827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:25:51
Código de Controle do Documento: b77e08f0-2581-4112-89f8-87c5dad83d57